Tribunal: STF
Processo: Rcl 58259
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Janaína Carla Leandro Ferreira, Anderson José da Silva, Thiago Silva Derval, Jessica Natali Leandro Ferreira, Emanuel Pereira Souza, Yuri Leandro Ferreira Claudino, Inaê Emanuelle Ferreira Souza, Tainá Vitória Ferreira de Souza, Murilo Leandro Ferreira Derval, Muriel Leandro Ferreira Derval contra decisão do Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos do Processo nº 1012710-40.2021.8.26.0506, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 828.



    Afirmam os reclamantes que, na ação em referência, foi proferida sentença, concedendo à parte beneficiária a reintegração de posse do imóvel ocupado por eles. 



    Sustentam que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios contra a decisão mediante a qual se julgou procedente o pedido de reintegração de posse no Processo nº 1012710-40.2021.8.26.0506, a autoridade reclamada deixou de observar a ordem cautelar deferida nos autos da ADPF nº 828 e o comando normativo da Lei nº 14.246/21.



    No ponto, aduzem que



    “[p]erpetrou-se [...], diante a omissão na Sentença um DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828/DF, ao não se vislumbrar, uma só linha decisória ou fundamento judicial, ao omitir pronunciamento e mesmo decisão a respeito da nulidade processual apontada ao descumprir os ditames da Lei 14.216/2021, prorrogados pelos Acórdãos Cautelares da ADPF 828/DF, que encontrava-se em plena vigência os direitos assegurados na mesma, não restando, desde aquela época, outra alternativa ao juízo senão sobrestar o processo desde sua distribuição, eis que é esse o comando incerto no § 3º, da Lei, que textualmente determina a proibição, inclusive de qualquer medida preparatória por autoridade administrativa ou judicial que vise desocupação, como é o caso do objeto da presente ação. 



    Configura-se portanto, a nulidade absoluta de todos os atos praticados na vigência da Lei 14.216/2021, que deram seguimento a presente ação, após sua distribuição, sendo mesmo inválidas as citações ocorridas, a sentença prolatada e todos os comando de reintegração de posse.” (grifo nosso)



    Os reclamantes defendem que 



    “a reintegração de posse pleiteada abrange um coletivo de famílias que estão na posse do imóvel objeto da presente, porquanto, a aplicação da legislação suso apontada se encaixa perfeitamente ao caso concreto aqui demonstrado.”



    Pedem que seja deferida medida liminar para que 



    “sejam mantidos no imóvel sub judice, até o tramite final daquele processo, garantindo-se assim, que a ordem sentencial emanada pelo Juízo reclamado não surta efeito, pois proferida a tempo de vigência determinada por esse STF, na ADPF 828/DF”.



    No mérito, postulam que seja julgada procedente a reclamação “anulando desde a citação o processo 1012710-40.2021.8.26.0506”.



    Pugnam, por fim, a concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Passo à análise da reclamação.



    O instituo da reclamação é concebido para a preservação da competência do STF e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88), razão pela qual não conheço dos argumentos da parte fundados em eventual disciplina legal instituída no art. 2º, § 3º, da Lei nº 14.216/21.



    Outrossim, destaco que os argumentos e pedidos formulados na presente reclamatória fundam-se na compreensão de que as decisões cautelares na ADPF nº 828 teriam o condão de, durante sua vigência, impedir qualquer ato instrutório ou decisório em sede de ação de reintegração de posse envolvendo ocupação coletiva.



    Registre-se que o pedido nesta reclamação é para que seja “anulando[,] desde a citação[,] o processo 1012710-40.2021.8.26.0506”, acolhendo-se a tese de “nulidade absoluta de todos os atos praticados na vigência da Lei 14.216/2021, que deram seguimento [à] ação” e, assim, de que haveria error in procedendo da autoridade reclamada, por omissão, ao deixar de acolher a tese suscitada em embargos declaratórios naqueles autos.



    Não há, em absoluto, aderência estrita entre a pretensão nesta reclamatória e as ordens cautelares exaradas na ADPF nº 828, na qual, inicialmente, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em situações especificadamente indicadas nos autos.



    A determinação liminar inicial de suspensão de medidas administrativas ou judiciais que resultassem em desocupações forçadas (e suas prorrogações) não possui mais eficácia, vigendo atualmente tutela provisória incidental deferida nos autos e referendada pelo Plenário do STF, nos termos:



    “4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.” (ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/23).



    Adstrito o julgador, pelo princípio da congruência, aos pedidos veiculados pelos reclamantes, não podendo prestar tutela diversa da pretendida; bem como ausente, na peça vestibular, o desenvolvimento de argumentos com o objetivo de demonstrar eventual descumprimento à decisão proferida na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente